Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DIAS REMIDOS PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. APENADO QUE CONCLUIU O ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado.

2. No caso em exame, verifica-se que a Defesa impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo.

3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, diante do esgotamento do prazo para a interposição do recurso cabível, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída.

4. Faz jus à remição de pena o sentenciado que obtém aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não sendo óbice a tal benefício o fato de o apenado ter concluído o ensino médio antes do início da execução penal, o que apenas inviabiliza a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no artigo 126, § 5o, da Lei de Execuções Penais.

5. Habeas corpus não admitido. Ordem parcialmente concedida de ofício para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que examine o pedido de remição do paciente, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior.